Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. DE PEDIDO. SENTENÇA.
1. Ação sob o rito ordinário que pede a declaração de nulidade de contrato bancário extinta por litispendência.
2. Não se configura litispendência quando uma ação trata de um contrato diverso da outra ação já em curso, embora envolvidas as mesmas partes.
3. Configura-se conexão quando uma parte ajuíza ação de conhecimento contra contrato objeto de ação de execução de título executivo extrajudicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.